Tribunal: TCU
Processo: 021.089/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, apresentada pelo Sr. Dermilson Carvalho das Chagas, Deputado Estadual do Amazonas, acerca de possíveis irregularidades na contratação emergencial, pelo Governo do Estado do Amazonas, de serviços de transporte sanitário de pacientes em estado crítico, suspeitos ou confirmados com o vírus Covid-19, provenientes dos 61 (sessenta e um) municípios do interior daquele Estado, entre portos e aeroportos até as unidades hospitalares de referência na Capital (Manaus/AM).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, apresentada pelo Sr. Dermilson Carvalho das Chagas, Deputado Estadual do Amazonas, acerca de possíveis irregularidades na contratação emergencial, pelo Governo do Estado do Amazonas, de serviços de transporte sanitário de pacientes em estado crítico, suspeitos ou confirmados com o vírus Covid-19, provenientes dos 61 (sessenta e um) municípios do interior daquele Estado, entre portos e aeroportos até as unidades hospitalares de referência na Capital (Manaus/AM), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação, tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos nos art. 235 c/c 237, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar à Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, com fulcro no art. 250, inc. II, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 4o, inc. I, da Resolução TCU 315/2020, no art. 4o-I da Lei 13.979/2020, que, na hipótese de prosseguir mantendo em vigor o Contrato 22/2020 ou se vier a firmar outro ajuste com objeto idêntico ou similar, proceda ao cálculo da quantidade de ambulâncias efetivamente necessárias ao cumprimento do objeto em questão, com base em critérios técnicos e objetivos, calcados no nível de atendimentos real e na expectativa para os próximos meses, e, a partir desse cálculo, promova a imediata supressão dos serviços que porventura se mostrem excessivos, inclusive, se necessária a redução superior a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto, mediante tratativas com o contratado que busquem a efetiva defesa do interesse público, informando a este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas e os eventuais resultados já alcançados, informe esse que deverá ser acompanhado de cópia da correspondente documentação comprobatória; 9.3. enviar cópia deste Acórdão à Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas e ao representante; 9.4. autorizar o arquivamento deste autos, nos termos do art. 169, inc. V, do Regimento Interno desta Casa, sem prejuízo de que a Selog monitore a determinação supra.